Tribunal: TJSP
Processo: 1013279-41.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ção – Cabimento, assim, da majoração, para quantia equivalente ao pleiteado pela autora. Aumento para R$ 30.000,00, diante da gravidade da conduta, extensão do dano, capacidade econômica dos ofensores, condição pessoal e financeira da vítima, bem como pela consideração dos patamares utilizados para casos similares na jurisprudência.
Recurso da autora – Provimento.
Recurso do corréu – Desprovimento.
Ônus de sucumbência – majoração em grau recursal.
R. Sentença reformada em parte. Preliminares rejeitadas, provido o recurso da autora e desprovido o do réu-apelante.

(TJSP; Apelação Cível 1013279-41.2014.8.26.0068; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 22/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2021

Data de publicação:

22/04/2021

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado – Falha na execução do atendimento médico, complicações cirúrgicas, necessidade de correção por novo procedimento e risco à vida – Atendimento, de fato, negligente/imperito – Provas documental e pericial que inclinam para a procedência – Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado – Falha na execução do atendimento médico, complicações cirúrgicas, necessidade de correção por novo procedimento e risco à vida – Atendimento, de fato, negligente/imperito – Provas documental e pericial que inclinam para a procedência – Recurso da autora e de corréu.
Apelo da Associação Hospitalar – Desprovimento – Conduta, nexo causal e dano – Verificação nítida de todos estes elementos, bem como da conduta culposa de prepostos do hospital gerido pela Associação. Circunstâncias da complicação do quadro clínico da autora e dos transtornos sofridos pela incompleta e falha prestação do atendimento/procedimento cirúrgico – Responsabilidade solidária mantida – Incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Preliminar rejeitada.
Inocorrência, outrossim, de vício na fundamentação ou cerceamento de defesa – Fundamentação atenta ao disposto no art. 489, § 1°, CPC – Princípio da Dialeticidade Recursal, ademais, não afrontado – Preliminares trazidas pela autora-apelante também desacolhidas.
Matéria de mérito bem abordada pela r. sentença – A instrução probatória levou à procedência do pleito da autora, com o reconhecimento da conduta culposa dos réus, dano experimentado pela autora e nexo causal, ou seja, de ser lídimo o direito a ser indenizada. Todavia, a tese utilizada pelo Juízo para afastamento do ressarcimento do dano material mostrou-se dissonante às regras da responsabilidade civil, vez que restou justificada a necessidade da autora de buscar, noutra Instituição Hospitalar, a correção do procedimento, pois teve a confiança abalada pelo erro médico anterior – Artigo 927, CC e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e teoria da causalidade direta.
Discussão, ainda, quanto ao montante da indenização por dano moral – Todo o conteúdo probatório serviu de base para a fixação do quantum indenizatório, sem necessidade de nova perícia ou complementação – Cabimento, assim, da majoração, para quantia equivalente ao pleiteado pela autora. Aumento para R$ 30.000,00, diante da gravidade da conduta, extensão do dano, capacidade econômica dos ofensores, condição pessoal e financeira da vítima, bem como pela consideração dos patamares utilizados para casos similares na jurisprudência.
Recurso da autora – Provimento.
Recurso do corréu – Desprovimento.
Ônus de sucumbência – majoração em grau recursal.
R. Sentença reformada em parte. Preliminares rejeitadas, provido o recurso da autora e desprovido o do réu-apelante.